Tribunal: CARF
Processo: 13884.903972/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13884.903972/2008-67
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.305 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2019
Recorrente
EXACTOMM PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado através de documentos contábeis e fiscais revestidos das
formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.903972/2008-67
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.305 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903972/2008-67

Relatório
O processo administrativo ora em análise trata do Pedido de Ressarcimento de
IPI, referente ao 2o trimestre de 2003, cumulado com compensações, cujo crédito foi indeferido.
A partir deste ponto, transcreve-se o relatório do Acórdão recorrido, por bem retratar as
vicissitudes do presente processo:

“O interessado apresentou a manifestação de inconformidade tempestiva (fls. 3
a 5), protocolizada em 05/12/2008, contestando o Despacho Decisório
Eletrônico (DDE) No de Rastreamento 796765537, da fl. 6, emitido em
23/10/2008 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos
Campos. A ciência do DDE ocorreu em 04/11/2008, segundo consta na fl. 147.
O DDE objeto da inconformidade não reconheceu o crédito demonstrado no
Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) no 21005.92584.131103.1.5.01-1486, em que foi
solicitado/utilizado, a título de ressarcimento do IPI, referente ao 2o trimestre
de 2003, o valor de R$ 8.847,98.
Na decisão assim consta:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado.
Também não foram homologadas as compensações declaradas nos seguintes
PER/DCOMP:
13658.72541.131106.1.7.01-3041
e
03760.80245.131106.1.7.01- 9968.
Em sua manifestação, a interessada afirma que houve retificação dos seguintes
PER/DCOMP:

Afirmou também ter enviado outro PER/DCOMP com pedido de ressarcimento
de IPI, ao qual vinculou outros dois PER/DCOMP com compensações
vinculadas ao respectivo crédito.
Por fim, solicitou seja acatada a compensação, tendo em vista a retificação ter
ocorrido em tempo hábil.”

Analisando as alegações da contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, por Acórdão que possui a seguinte ementa:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.305 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903972/2008-67

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
IPI. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO.
Não tendo demonstrado a existência do crédito que pleiteia, não cabe reformar
decisão denegatória de ressarcimento e não homologatória de compensação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
166/168), no qual pleiteou a reforma do Acórdão recorrido, basicamente, repetindo os termos do
recurso anteriormente apresentado.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório pleiteado, pois
constatou valor a ser ressarcido. A instância a quo manteve integralmente o Despacho
Decisório, tendo em vista não ter sido apresentadas provas em contrário.
Em seu Voluntário, a contribuinte apenas repisou os argumentos já apresentados
em sua Manifestação de Inconformidade, dessa forma, a motivação exteriorizada no voto
condutor do Acórdão recorrido demonstra-se adequada e, indubitavelmente, correta, por isso,
reproduzo excerto e adoto como razões de decidir os fundamentos ali lançados:

"Registre-se que a primeira etapa da verificação da legitimidade do valor
pleiteado pelo contribuinte consiste no cálculo do saldo credor passível de
ressarcimento apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido,
ao que se segue outra etapa, consistente em analisar se os créditos passíveis de
ressarcimento apurados ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido
(saldo credor passível de ressarcimento), se mantêm na escrita até o período
imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP (deve-se verificar
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.305 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903972/2008-67

se os créditos apurados ao fim do trimestre-calendário foram utilizados para
abater débitos informados no PER/DCOMP, ou apurados pela fiscalização).
Neste sentido, é importante rever o escopo da manifestação de inconformidade.
Ela atribui a não homologação da compensação declarada a um suposto erro
de declaração que teria sido corrigido pela retificação dos documentos
originais, conforme citados no relatório.
No entanto, os próprios PER/DCOMP retificadores fazem parte do DDE
recorrido, e correspondem exatamente às compensações não homologadas,
portanto, as retificações foram devidamente consideradas, mas não são a causa
da decisão desfavorável à manifestante.
A causa, explicitada no próprio DDE, é a inexistência de saldo credor
ressarcível, o que impede qualquer procedimento de compensação. Nas
informações complementares, indicadas no DDE (“Para informações
complementares da análise de crédito, verificação de valores devedores e
emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, na opção
Serviços ou através de certificação digital na opção e-CAC, assunto
PER/DCOMP Despacho Decisório”), é possível verificar em detalhe.
Desta forma, não tendo a manifestante trazido aos autos elementos que afastem
a causa da decisão recorrida, não há como reformar a última."

Por oportuno, saliente-se que o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC)
estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou
seja, em regra, incumbe à parte fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando
prover o julgador com os meios necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do
fato deduzido como base da sua pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.305 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.903972/2008-67

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Logo, não tendo a contribuinte logrado êxito em carrear aos autos provas do seu
suposto crédito, não há reparo a ser feito nas decisões anteriores.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário e não reconhecer o direito creditório.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital